Tribunal: STF
Processo: ARE 1533489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE FORNECIDO PELO SENAI-FIEMG. CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. SÚMULA 96 DO TCU. POSSIBILIDADE.



    1. A Lei Estadual 5.301/1969 não exige, para fins de cômputo do tempo de serviço, que este tenha sido prestado a pessoa jurídica de direito público e tampouco tenha havido contraprestação por parte do Poder Público, ainda que in natura.



    2. Demonstrado que o autor, ora recorrido,prestou serviços na qualidade de aluno-aprendiz, exsurge direito a averbar esse tempo para fins de aposentadoria e adicionais, bem como a receber as diferenças decorrentes dessa averbação desde a data do requerimento administrativo.



    3. Uma vez apresentada a certificação de frequência e conclusão do curso em comento junto ao SENAI, com alimentação e material didático subsidiados pela entidade, depreende-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Súmula 96 do TCU, sendo legítima, pois, a incorporação do tempo à sua esfera jurídica.



    4. Ademais, forçoso salientar que o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz junto ao SENAI, de caráter profissionalizante, com contraprestação pelo serviço executado, possui nítido caráter remuneratório, o que corrobora a juridicidade da pretensa averbação. Jurisprudência do e. TJMG e desta Turma Recursal.



    5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.



    6. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente